Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711385-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: JOSE FRANCISCO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D contra a r. decisão que, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa proposta em desfavor de JOSE FRANCISCO FILHO (processo no 0704491-15.2020.8.07.0009), postergou a apreciação da tutela de urgência para momento posterior à realização de prova pericial determinada na mesma decisão, com o intuito de apurar o valor indenizatório. A agravante explica que recebeu a atribuição de realizar os serviços de implantação da Linha de Transmissão de Energia Elétrica, “LTDA 138 kV Santo Antônio do Descoberto – Samambaia”, localizada no Estado de Goiás e no Distrito Federal, visando à melhoria na prestação serviço de fornecimento de energia elétrica na região. Informa que, para realização de tal serviço, é necessária a instituição de servidões ao longo do percurso no qual será implantada a referida linha de transmissão, o que tem sido feito administrativamente com diversos proprietários no mencionado trajeto, todavia, no presente caso, não foi possível uma composição amigável na via administrativa quanto ao valor indenizatório. Salienta que a r. decisão impugnada apresenta grande risco de dano à ordem pública, haja vista a urgência do início das obras da linha de transmissão, em virtude do déficit energético, com frequentes quedas e interrupções de energia. Sob esse aspecto, acrescenta que “com a notória calamidade pública oriunda do problema de saúde mundial provocado pelo vírus Covid-19, a situação ficou ainda mais urgente, posto que a grande maioria da população está em casa, o que acarreta um grande consumo de energia por parte da população mediante a utilização de vários equipamentos eletrônicos, sendo que esta sobrecarga na utilização de energia não será suportada pelas linhas atuais”. Ressalta que trouxe aos autos declaração de utilidade pública expedida pela ANEEL (Resolução Autorizativa no 8.138, de 27 de Agosto de 2019), concedendo à agravante o direito de utilizar todos os meios necessários à constituição da servidão administrativa, inclusive o de invocar o caráter de urgência previsto nas normas pertinentes. Salienta, outrossim, que ofertou como depósito a quantia R$ 23.655,52 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao cálculo da indenização da servidão administrativa, baseado no valor mercadológico da área e elaborado por meio de específico laudo técnico produzido por empresa conhecida e de reputação ilibada no ramo de avaliações imobiliárias. Afirma que eventual diferença em relação ao valor depositado sem a prévia realização de perícia judicial pode ser discutido após a contestação, conforme vem decidindo o SJT e este Tribunal, em casos análogos. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, pugnando, quanto ao mérito, pelo provimento do recurso a fim de que, deferindo-se a liminar pleiteada, seja determinada a imissão provisória do agravante na posse da área descrita no feito, mediante o depósito da importância de R$ 23.655,52 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), independente da citação do réu, nos termos do art. 15, §1o do Decreto-Lei no 3365/41. Preparo ID 15949652. Eis a suma dos fatos. Registra-se, de início, que o provimento jurisdicional que postergou a análise de tutela de urgência para momento posterior, após a realização de prova pericial, reveste-se de conteúdo decisório, por resultar no indeferimento in limine do pedido de natureza antecipatória. Cabível, pois o presente agravo de instrumento. Contudo, não observo os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Defende a agravante que preenche os requisitos do art. 15, do Decreto-Lei n 3365/41, pois houve declaração de utilidade pública da área pela ANEEL, que também concedeu à autora o direito de utilizar todos os meios necessários à constituição da servidão administrativa, inclusive o de invocar o caráter de urgência previsto nas normas pertinentes. Assim estabelece o art. 15 do Decreto-Lei n. 3365/41: Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens; 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956); b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) § 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. § 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) § 4 A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente (grifo nosso). Verifico que, de fato, por meio da Resolução Autorizativa no 8.138, de 27 de agosto de 2019 (ID 60953009), a ANEEL – Agência Nacional de energia Elétrica - declarou a utilidade pública para servidão administrativa da área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição Santo Antônio do Descoberto - Samambaia, com aproximadamente 15,7km (quinze quilômetros e setecentos metros) de extensão, que interligará a Subestação Santo Antônio do Descoberto à Subestação Samambaia, localizada no município de Santo Antônio do Descoberto, estado de Goiás, e na região administrativa de Samambaia, Distrito Federal. Todavia, da leitura de peças que instruem o processo de origem, verifico que há questões complexas que ultrapassam o quadro fático apresentado pela agravante e necessitam ser submetidas ao contraditório, sobretudo quanto aos motivos que impossibilitaram uma composição na via administrativa, possibilitando, inclusive, verificar se o óbice apresentado pelo agravado à servidão se restringe ao âmbito indenizatório. Ademais, embora o valor da indenização possa ser definido posteriormente, a tutela de urgência somente deverá ser deferida se o valor ofertado for condizente com a área a qual se pretende constituir a servidão, o que desafia o mínimo de contraditório. Por outro lado, a agravante indica genericamente a urgência na apreciação da medida pleiteada, sob o argumento de que a demora importaria em risco da expansão da rede elétrica, contudo, não demonstra o prejuízo concreto em aguardar o julgamento do feito pelo órgão colegiado, após o devido processamento do recurso. Feitas essas considerações, ante a ausência dos requisitos legais, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator